Tribunal: TJSP
Processo: 1003996-09.2017.8.26.0223
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória e Ordinária de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Pedido de Tutela Antecipada - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda –

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Ação Declaratória e Ordinária de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c.c. Pedido de Tutela Antecipada - ICMS – Transmissão de energia elétrica – Pretensão de afastamento da incidência do ICMS sobre a "Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia Elétrica" – TUSD e TUST e encargos de conexão - Sentença que julgou procedente a demanda – Sobrestamento – Tese fixada pelo REsp 1.163.020/RS, Tema 986, do E. STJ – TUST/TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS – Ação que deve ser julgada improcedente – Desnecessidade de observação à modulação dos efeitos do julgamento, em razão da liminar ter sido deferida em 30/05/2017 - Manutenção dos efeitos das liminares concedidas somente até 27/03/17 –

Recurso da Fazenda provido
Remessa necessária provida